Tribunal: TJMT
Processo: 0007549-56.2018.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007549-56.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVANILDO MENDES DA SILVA - CPF: 571.895.281-72 (APELANTE), MANOEL GOMES PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CULPA DO CONDUTOR NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA E AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO MOTORISTA. CONDUTA DETERMINANTE PARA O RESULTADO. EVENTUAL CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O apelante pugna por sua absolvição, sustentando a fragilidade probatória e a tese de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via de forma repentina e fora da faixa de pedestres.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a configuração do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a culpa, a fim de determinar se a conduta do apelante foi a causa determinante para o resultado fatal ou se o evento decorreu de culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade delitiva e a autoria são incontroversas, admitidas pelo próprio apelante, cingindo-se a controvérsia à análise da culpa
.

2.
A tese de inexistência de culpa do apelante é refutada pelo acervo probatório, em especial pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego, que concluiu de forma categórica que "a causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local"
. A perícia estimou a velocidade mínima do apelante em 53,10km/h, quando a máxima permitida na via era de 40km/h, e destacou a "inexistência de marcas de frenagem, indicando ausência de reação"
.

3.
A conduta imprudente do apelante, ao conduzir o veículo em velocidade incompatível com a via e sem a atenção necessária, foi a causa determinante para o resultado, violando o dever objetivo de cuidado imposto a todos os motoristas pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

4.
Ainda que se admita a contribuição da vítima para o evento, ao atravessar a via fora da faixa de pedestres, tal fato não exclui a responsabilidade penal do
condutor
. No Direito Penal, não se admite a compensação de culpas, de modo que, uma vez comprovada a imprudência do agente, sua condenação é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

“1. A prova pericial que atesta a velocidade excessiva e a falta de reação do condutor de veículo automotor é elemento robusto para comprovar a imprudência e sustentar a condenação por homicídio culposo, afastando a tese de fragilidade probatória.”

“2. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a conduta imprudente do réu consistente em trafegar acima da velocidade permitida em local que exige atenção redobrada e não esboçar reação para evitar o atropelamento se revela como causa determinante para o resultado fatal.”

“3. Na esfera do Direito Penal, não há compensação de culpas; portanto, a eventual culpa concorrente da vítima não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente que viola seu dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 28 e 302, § 1º. Código de Processo Penal, art. 80
4
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP
.

TJMT, N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025
.

TJMT, N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023
.

TJMT, N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IVANILDO MENDES DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção
, em
regime aberto
, e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias
, pela prática do delito previsto no artigo 302, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição
, sob o argumento de fragilidade probatória para sustentar a condenação, alegando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via de forma repentina e fora da faixa de pedestres, configurando uma fatalidade imprevisível.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva, na modalidade culposa por imprudência, estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo laudo pericial que atestou a velocidade excessiva e a falta de reação do condutor, sendo irrelevante a eventual culpa concorrente da vítima para a configuração do tipo penal.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Exma. Sra. Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou pelo
desprovimento
do recurso, por entender que o acervo probatório é suficiente para manter a condenação, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 03

de maio de 2018, por volta das 17h40min, na Avenida Bandeirantes, Bairro Jardim
Assunção, próximo da rotatória próxima a Padaria Paladar, o denunciado IVANILDO MENDES DA SILVA praticou
homicídio
culposo na direção de
veículo
automotor causando a morte da
vítima
Manoel Gomes Pereira.
...” (id.
295545884
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
Homicídio culposo na direção de veículo automotor
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência (id. 295545884 - Pág. 7 e 13
),
Laudo de Necropsia (id. 295545884 - Pág. 15), Certidão de Óbito (id. 295545884 - Pág. 35) e, notadamente, pelo Laudo Pericial de Acidente de Tráfego (id. 295545884 - Pág. 50), que atestou como causa da morte o
"Traumatismo Cranioencefálico por ação e instrumento contundente"
, decorrente do atropelamento.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo sido admitida pelo próprio apelante em ambas as fases da persecução penal.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa, sustentando a defesa a sua inexistência por supostamente ter sido o evento uma fatalidade decorrente de conduta exclusiva da vítima.

Interrogado em juízo, o apelante Ivanildo Mendes da Silva
negou o excesso de velocidade, embora tenha admitido trafegar em patamar superior ao limite da via, atribuindo a causa do acidente a um movimento abrupto e inesperado da vítima. Afirmou que estava
"abaixo de 60 por hora"
e que sua motocicleta
"não desenvolve velocidade"
.

Descreveu a ação do ofendido, declarando que
"ele subiu no canto do meio fio e voltou para trás. Então ele assim, tipo que
tava
cambaleando, eu não sei se ele
tava
embriagado ou se ele passou mal"
.

Sustentou ainda que, no momento do impacto, estava
"tão devagar que a minha moto não caiu. A gente
deitou
em cima dele"
.

Contudo, a versão apresentada pelo réu encontra-se dissonante do robusto acervo probatório.

O
informante José Ronaldo Pereira, filho da vítima
, embora não tenha presenciado o acidente, compareceu ao local minutos após o ocorrido e relatou o que apurou com populares.

Em seu depoimento judicial, admitiu a imprudência de seu pai ao atravessar fora da faixa de segurança, declarando:
"Sim, meu pai, ele cometeu um erro que ele atravessou abaixo da faixa
d
e
pedestre, mais ou menos acho que uns 5 m abaixo a faixa
d
e
pedestre, ele atravessou a rua"
.

No entanto, contrapôs essa informação com a narrativa que colheu no local sobre a conduta do apelante, afirmando que
"logo
e
m seguida, menos de 50 m, tem uma rotatória. O
cara
é obrigado a reduzir, porque todo mundo falou, ele vem alta velocidade. Aí onde é que aconteceu de pegar meu pai"
.

Com efeito, as provas técnicas produzidas corroboram a imprudência do apelante e derruem a tese de fatalidade ou culpa exclusiva da vítima. O Laudo de Exame de Acidente de Tráfego é conclusivo ao apontar que
"a causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local"
.

A perícia estimou a velocidade mínima do apelante em 53,10 km/h, ao passo que a sinalização da via estabelecia o limite máximo de 40 km/h. Essa velocidade superior à permitida para uma área urbana com rotatória e faixa de pedestres, foi um fator que comprometeu a capacidade de reação do condutor.

Ademais, o mesmo laudo pericial destacou a
"inexistência de marcas de frenagem, indicando ausência de reação"
.

Conforme destacado no laudo,
"não foram encontradas marcas no pavimento asfáltico anteriores ao
s
í
tio
de colisão
"
,
o que levou o perito a inferir que
"o condutor do veículo atropelador não materializou reação em momentos anteriores ao sítio de colisão e à vítima a sua frente"
. A análise técnica excluiu o excesso de velocidade como fator isolado, mas concluiu que a
"causa do acidente foi a falta de reação do condutor do veículo atropelador, o qual transitava em velocidade superior a permitida para o local"
.

A força do impacto, que resultou na projeção do corpo da vítima a uma distância de
13,60 metros do ponto de colisão
, também é incompatível com a velocidade moderada alegada pelo réu. A alegação de que a motocicleta apenas

"deitou
em cima dele"
não se sustenta diante da energia cinética necessária para projetar um corpo a tal distância.

A tese de culpa exclusiva da vítima, portanto, não se sustenta. Ainda que o pedestre tenha contribuído para o evento ao atravessar fora da faixa, tal fato não elide a responsabilidade penal do condutor que viola um dever objetivo de cuidado.

A conduta imprudente do apelante, ao imprimir velocidade acima da permitida em local que exigia atenção redobrada e ao não esboçar qualquer reação para evitar o atropelamento, foi causa determinante para o resultado fatal.

É imperioso destacar que, no Direito Penal, ao contrário do que ocorre na esfera cível, não se admite a compensação de culpas. Mesmo que a vítima tenha contribuído para o evento ao atravessar fora da faixa de pedestres, tal conduta não elide a responsabilidade penal do condutor se restar comprovada a sua parcela de culpa, consistente na violação do dever objetivo de cuidado.

A conduta imprudente do réu, ao trafegar em velocidade excessiva e sem a atenção devida, foi causa direta e preponderante para o resultado fatal.

O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
.

O apelante, ao não observar essa regra basilar, agiu com manifesta imprudência, criando o risco proibido que lamentavelmente se concretizou.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, conforme se extrai de julgado análogo:

“Nos crimes de trânsito, a responsabilidade penal decorre da inobservância do dever objetivo de cuidado, não se admitindo a compensação de culpas no Direito Penal. [...]” (N.U 0002847-49.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
publicado
no DJE 31/01/2025).

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento” (Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231). (...). “Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.” (TJMT, AP nº 108762/2015). (N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

"No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima" (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.110/SP). (...). (N.U 0008670-38.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
publicado
no DJE 07/08/2022).

Portanto, a prova dos autos, notadamente o laudo pericial, que se coaduna com o depoimento do informante e com as próprias contradições do réu, é mais do que suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A culpa do apelante está devidamente demonstrada, e sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
também carece de interesse, pois o benefício já foi concedido na sentença.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025